Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726633-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: AMALIA BARBOSA DE MATOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 239739045 do processo n. 0708694-53.2025.8.07.0006) que, nos autos da tutela de urgência em caráter antecedente ajuizada contra por Amalia Barbosa de Matos, deferiu o pedido de tutela provisória vindicado, para determinar que a operadora de plano de saúde “autorize e custeie a internação da parte autora em leito de UTI para realização de estabilização clínica, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 73536068), a agravante sustenta que, “diferentemente do que demonstra o relato da autora, a beneficiária recebeu os primeiros atendimentos em ambulatório, nos termos da previsão contratual e legal”. Descreve que a autora foi inscrita no plano de saúde em 30/4/2025, sendo lhe exigido o cumprimento de carência para o atendimento hospitalar até 29/7/2025. Entende que, “considerando a carência em vigência, a beneficiária terá direito somente ao atendimento de urgência e emergência, limitado as 12 (doze) horas primeiras horas, com carência para internação, conforme o regulamento do plano”. Destaca que os critérios utilizados nas situações de carência estão de acordo com a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – Consu n. 13/98 e o art. 16, III, da Lei n. 9.656/98. Relata que cumpriu tempestiva e integralmente a decisão liminar proferida na origem, devendo ser excluída ou reduzida o valor das astreintes. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão que concedeu da tutela urgência à autora. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das astreintes ou redução do seu valor. Preparo recolhido (ID 73557032). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se que, nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98[1], é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Ainda, o art. 12, V, c[2], da mesma norma, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura de urgência e emergência. No tocante à limitação temporal do atendimento àqueles sujeitos a prazo de carência, o c. STJ já consolidou o entendimento, por meio do verbete sumular n. 302[3], de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo de internação, haja vista essa limitação restringir direitos inerentes à própria finalidade do contrato. Na hipótese, constata-se que a beneficiária do contrato, ora agravada, possui 87 (oitenta e sete) anos e foi admitida no pronto socorro do Hospital Santa Lucia Norte, em 16/6/2025, com quadro de “dispneia aos mínimos esforços, associado à ortopneia, dispneia paroxística e edema de membros inferiores”, com hipótese diagnóstica de insuficiência cardíaca descompensada, derrame pleural e câncer de mama. Foi lhe indicada, então, a internação em UTI para a estabilização clínica e compensação do quadro agudo descrito (ID 239738695), cuja autorização foi negada pela operada de plano de saúde (ID 239738697). Tais fatos denotam a probabilidade do direito da parte agravada e, por conseguinte, o acerto, ao menos por ora, da r. decisão impugnada, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial para garantir a internação hospitalar à paciente, com fundamento nos arts. 12, V, c, e 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98 supramencionados. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale ponderar que a isolada menção a supostas repercussões econômicas da r. decisão impugnada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se revelam suficientes para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte ré. Na verdade, no caso, o risco de dano pertence à autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar à sua saúde. Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante poderem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; [2] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [3] Súmula n. 302: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado.